Tribunal: TJSP
Processo: 1014575-30.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". DEMANDA INTERPOSTA SOB A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FIES. PROGRAMA OFERECIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE GARANTE O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES), DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". DEMANDA INTERPOSTA SOB A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FIES. PROGRAMA OFERECIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE GARANTE O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES), DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESCONHECIMENTO INTEGRAL DAS IMPOSIÇÕES CONTRATUAIS NÃO SUSTENTADO PELA DEMANDANTE. ALEGAÇÃO DA RÉ DE DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO PROGRAMA "UNIESP PAGA" PELA ALUNA. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA CLÁUSULA 3.3 DO CONTRATO QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE SEIS HORAS SEMANAIS DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

Recurso improvido.